Tribunal: TJES
Processo: 5002970-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002970-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE HELENO ZAMBON
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002970-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ HELENO ZAMBON

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ HELENO ZAMBON

contra

a r. decisão com cópia no evento 1314910, que, nos autos da “
ação
declaratória de abusividade contratual c/c condenação em dano moral
” ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas, o agravante sustenta, em síntese, que “
comprovou que aufere uma renda líquida mensal de R$ 2.480,57 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos) em virtude das despesas ordinárias que possui, portanto, preenche os requisitos para a concessão da aludida benesse
”.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente deferimento da gratuidade da justiça.

O pedido liminar foi
deferi
do
parcialmente
para dividir as despesas do processo originário em 4 (quatro) parcelas, em conformidade com o previsto no artigo 98, § 6º, do CPC (evento 782775).

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002970-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ HELENO ZAMBON

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ HELENO ZAMBON

contra

a r. decisão com cópia no evento 1314910, que, nos autos da “
ação
declaratória de abusividade contratual c/c condenação em dano moral
” ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas, o agravante sustenta, em síntese, que “
comprovou que aufere uma renda líquida mensal de R$ 2.480,57 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos) em virtude das despesas ordinárias que possui, portanto, preenche os requisitos para a concessão da aludida benesse
”.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente deferimento da gratuidade da justiça.

O pedido liminar foi
deferi
do
parcialmente
para dividir as despesas do processo originário em 4 (quatro) parcelas, em conformidade com o previsto no artigo 98, § 6º, do CPC (evento 782775).

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que o agravante requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial do processo originário.

Ao receber a exordial, o magistrado singular determinou a intimação da parte autora para “
comprovar satisfatoriamente a situação de hipossuficiência (por meio de declaração de IRPF)
”.

Devidamente intimado, o autor informou que percebe uma renda bruta mensal de R$ 4.805,01 (quatro mil, oitocentos e cinco reais e um centavo), conforme declaração do Imposto de Renda, mas que possui uma despesa mensal fixa de R$ 2.324,44 (dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), relativa a: R$ 912,69 (novecentos e doze reais e sessenta nove centavos) com plano de saúde; R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) com financiamento bancário; R$ 183,59 (cento e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos) e R$ 403,16 (quatrocentos e três reais e dezesseis centavos).

Na sequência, o magistrado singular indeferiu a gratuidade sob o fundamento de que “
os documentos colacionados pela parte autora são claros ao demonstrar a condição de suficiência econômica do autor, para o pagamento das custas processuais
”.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso que passo a analisar.

De início, verifica-se que o magistrado, antes de indeferir o benefício, observou o procedimento previsto no artigo 99, § 2º, do CPC, determinando que o requerente demonstrasse o preenchimento dos requisitos legais.

Além disso, em que pese o recorrente tenha afirmado não ter condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, entendo que não restou satisfatoriamente demonstrada a hipossuficiência alegada, apta a conferir-lhe a isenção total ao pagamento das custas processuais.

Conforme informado, o agravante, depois de adimplir com suas despesas fixas mensais, permanece com a quantia de R$ 2.480,57 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos).

Outrossim, intimado para juntar o Imposto Renda, o recorrente colacionou apenas o Recibo da Entrega, o que impossibilita a real aferição da sua situação financeira.

Ademais, em que pese a disposição do art. 99, § 4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros.

Nessa linha de entendimento, colaciono jurisprudência oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo do cidadão, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Dessa forma, ao analisar o todo o conjunto probatório, entendo que a situação experimentada pelo agravante não se mostra apta ao deferimento da gratuidade na forma pretendida.

Por outro lado, penso que deve lhe ser conferido o direito ao parcelamento das processuais, a fim de que fique não impossibilitado de ter acesso ao judiciário.

Nesse passo, considerando que as custas do processo originário correspondem à aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais), defiro a assistência judiciária gratuita de forma parcial, com finalidade de dividir as despesas processuais em 4 (quatro) parcelas, em conformidade com o previsto no artigo 98, § 6º, do CPC.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de dividir as despesas do processo originário em 4 (quatro) parcelas, em conformidade com o previsto no artigo 98, § 6º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002970-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ HELENO ZAMBON

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DESCONSTITUÍDA – PROVAS SUFICIENTES
APENAS PAR
A

O PARCELAMENTO
DAS CUSTAS INICIAIS
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Após ser devidamente intimado para demonstrar sua situação de precariedade financeira o requerente demonstrou fazer
jus
somente ao parcelamento das despesas iniciais.

3. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.